Tribunal: TJBA
Processo: 0319763-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0319763-08.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO COMPROVADA. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196, DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente. Da leitura dos autos, verifica-se que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. O cidadão tem direito de requerer perante qualquer ente federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso. Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade do Apelante para figurar no polo passivo da demanda.
Preliminar Rejeitada.

2. É dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196, da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não os mandamentos constitucionais.

3. O Apelado é portador de Neoplasia Maligna do Cólon (CID C 189) e do Fígado, sendo imprescindível o fornecimento do medicamento CETUXIMABE (Erbitux) pelo Apelante, garantindo ao recorrido a manutenção de uma existência digna.

4. O remédio indicado ao paciente foi prescrito por profissional capacitado, presumindo-se que tenha conhecimento técnico-científico para tanto, optando pelo tratamento mais adequado ao caso. Assim, mesmo que não seja padronizado, deve ser fornecido, pois se procura preservar o bem maior, que é a vida do interessado.

5.

Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0319763-08.2014.8.05.0001, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.